Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705733-22.2023.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA PERONICO EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO DE OLIVEIRA PERONICO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 73385955, que conheceu do recurso interposto por NU PAGAMENTOS S/A e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 73775421, sustenta que estariam configurados os vícios de obscuridade, contradição e omissão no v. acórdão recorrido. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 11:48:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora